Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706559-62.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RAQUEL COSTA RIBEIRO e outros PACIENTE: MARCELO NEVES DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados RAQUEL COSTA RIBEIRO, OAB-DF 14.259, ANTONIO MARCOS ZACARIAS, OAB/DF 46.473, SIMONE DUARTE FERREIRA, OAB/DF 40.236 e LUCIA GLEIDE BRAGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 33.981, em favor de MARCELO NEVES DOS SANTOS, apontando como autoridades coatoras a Promotoria de Justiça de Militar do Distrito Federal, órgão do MPDFT e a Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal. Alegam os impetrantes, em síntese, que o paciente é policial militar do Distrito Federal e teve instaurado contra si, sem justa causa, por requisição de órgão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o inquérito policial militar no 2019.0622.04.0285, que tramita perante a Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal. Sustentam não haver justa causa para a investigação e pedem, liminarmente, a suspensão do IPM, e, no mérito, o trancamento do procedimento de investigação por absoluta falta de justa causa. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, a inicial do writ e os documentos que a instruem, especialmente a Portaria de IPM no 2019.0622.04.0285 e o Ofício no 054/2019, não deixam dúvida de que o inquérito policial militar em questão foi instaurado por requisição de membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com atuação junto à Promotoria de Justiça Militar do Distrito Federal. Assim sendo, como a requisição tem caráter de ordem, a autoridade coatora, no caso, é o promotor de justiça integrante do MPDFT, que se submete à jurisdição originária do Tribunal Regional Federal da 1a Região. Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, secundada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça: Acórdão do TJDFT que afastou preliminar de incompetência para conhecer de habeas corpus contra ato de promotor de justiça do Distrito Federal e Territórios. Conflito entre disposições constitucionais sobre competência jurisdicional que há de se resolver com a invocação do princípio da especialidade. Se a CF situa o MPDFT no âmbito do MPU, força será emprestar a consequência da aplicação da regra específica do art. 108, I, a, da Lei Maior, ao dispor sobre a competência dos TRF para o processo e julgamento, na respectiva área de jurisdição, dos membros do MPU, entre eles, os do Distrito Federal e dos Territórios, nos crimes comuns e de responsabilidade. Não cabe ao TJDFT processar e julgar habeas corpus contra ato de membro do MPDFT. Precedente RE 141.209/SP. Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar o acórdão recorrido do TJDFT e determinar a remessa dos autos ao TRF 1a Região, competente para processar e julgar habeas corpus contra ato de membro do MPDFT. [RE 315.010, rel. min. Néri da Silveira, j. 8-4-2002, 2a T, DJ de 31-5-2002.] RE 467.923, rel. min. Cezar Peluso, j. 18-4-2006, 1a T, DJ de 4-8-2006. CRIMINAL. RESP. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO. RECURSO PROVIDO. I. Se a legislação infraconstitucional, seguindo os ditames constitucionais, coloca o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no âmbito do Ministério Público da União, a competência para o julgamento dos seus membros compete ao Tribunal Regional Federal, ex vi dos arts. 108, I, a, da CF e 18, II, c, da LC 75/93. II. Não obstante a regra do inciso III do art. 96 da CF prever a competência privativa dos Tribunais de Justiça respectivos para o julgamento dos juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros dos Ministérios Público Estaduais, nos crimes comuns e de responsabilidade, com ressalva da competência da Justiça Eleitoral, havendo uma regra especial de regência quanto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, aplica-se, ao caso o Princípio da Especialidade, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal. III. Em se tratando de habeas corpus contra ato de membro do MPDFT, deve-se levar em consideração a própria sistemática da Constituição Federal de 1988, que confere a competência para julgar habeas corpus ao órgão a quem compete julgar, nos crimes comuns, a autoridade coatora. IV. Precedente do STF. V. Incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para o julgamento de habeas corpus impetrado contra membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. VI. Recurso provido para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, remetendo-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. (REsp 336857/DF, Relator(a) Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 11/10/2005, DJ 07/11/2005 p. 326). Cabe esclarecer, por fim, que a despeito da previsão do Regimento Interno do TJDFT, que em seu art. 27 estabelece ser competência das Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, o entendimento jurisprudencial consolidado é de que em se tratando de ato de promotor de justiça, o habeas corpus deve ser julgado originariamente pelo Tribunal a cuja jurisdição está o membro do Parquet submetido, no caso, o TRF da 1a Região. Esse o cenário, é induvidoso que o TJDFT é absolutamente incompetente para processar e julgar o presente writ. Sendo assim, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, haja vista sua manifesta inadmissibilidade. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator